Tribunal: TJPA
Processo: 0014094-82.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÃNCIA. DEPOIMENTO DA VÃTIMA EM CONSONÃNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. REJEIÃÃO DO PLEITO DEFENSIVO. 2) DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA (APELANTE WILQUE SANTOS). IMPOSSIBILIDADE. MAJORANÃÃO ACIMA DA FRAÃÃO MÃNIMA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 3) DIREITO DE VISITA INTIMA. AUSÃNCIA DE INSTRUÃÃO DO PEDIDO. INVIABILIDADE DE ANÃLISE.1) Nos crimes patrimoniais as palavras da vÃtima, quando segura e coesa, conduzem a condenaÃ§Ã£o quando associada aos demais meios de prova, especialmente quando corroborada pela confissÃ£o dos acusados e por suas prisÃμes em flagrante delito ainda na posse dos bens subtraÃdos pelas vÃtimas, nÃ£o havendo que se acolher a absolviÃ§Ã£o dos Apelantes, que restou dissociada dos outros meios de prova. 2) Na anÃ¡lise da dosimetria, o Julgador deve obedecer aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabelecer o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princÃpios da proporcionalidade, razoabilidade e individualizaÃ§Ã£o da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentaÃ§Ã£o das decisÃμes, o que restou efetivamente praticado no caso dos autos, nÃ£o havendo que se falar em reduÃ§Ã£o da pena, especialmente pela conduta mais agressiva perpetrada por um dos Apelantes e sua reincidÃªncia;3) Sem as instruÃ§Ã£o adequada acerca dos motivos que levaram a SUSIPE ao indeferimento do pedido de visita intima, impossÃvel a constataÃ§Ã£o acerca da existÃªncia de qualquer ilegalidade a ser sanada pela via recursal;4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0014094-82.2016.814.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL
APELANTE: ALEX JHONATAS DA CRUZ TEIXEIRA
APELANTE: WILQUE LOBO SANTOS
DEF. PÚB.: Adalgisa Rocha Campos
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DESA. VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. 2) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA (APELANTE WILQUE SANTOS). IMPOSSIBILIDADE. MAJORANÇÃO ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 3) DIREITO DE VISITA INTIMA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PEDIDO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE.
1) Nos crimes patrimoniais as palavras da vítima, quando segura e coesa, conduzem a condenação quando associada aos demais meios de prova, especialmente quando corroborada pela confissão dos acusados e por suas prisões em flagrante delito ainda na posse dos bens subtraídos pelas vítimas, não havendo que se acolher a absolvição dos Apelantes, que restou dissociada dos outros meios de prova.
2) Na análise da dosimetria, o Julgador deve obedecer aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabelecer o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, o que restou efetivamente praticado no caso dos autos, não havendo que se falar em redução da pena, especialmente pela conduta mais agressiva perpetrada por um dos Apelantes e sua reincidência;
3) Sem as instrução adequada acerca dos motivos que levaram a SUSIPE ao indeferimento do pedido de visita intima, impossível a constatação acerca da existência de qualquer ilegalidade a ser sanada pela via recursal;
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 14ª Sessão ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJE-PA, ocorrida entre os dias vinte e quatro e trinta e um de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora
VÂNIA VALENTE FORTES BITAR
.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALEX JHONATAS DA CRUZ TEIXEIRA e WILQUE LOBO SANTOS,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que os condenou, respectivamente, às penas de
05 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias-multa e 06 anos de reclusão e 40 dias-multa,
a serem cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto,

por violação ao art. 157, §2º, I e II do CP.

Narra a peça acusatória que, no dia
04 de novembro de 2016, por volta das 07h30min.
, os apelantes, em companhia de um adolescente chamado
Walace da Silva,
transitavam pela Al. Arthur Targarino, Bairro Caiçara, Castanhal, portando uma arma de fogo de fabricaç
¿
o caseira e uma faca.

Na oportunidade, os agentes avistaram a vítima
Elton Moreira do Amaral
, a qual deixava a sua residencia na condução da motocicleta Honda Titan 150, cor azul, placa JVS 3896, decidindo pela abordagem
.
Na oportunidade,
Wilque
se aproximou pelo lado da vítima e anunciou o roubo, empunhou a arma de fogo em sua direção e assumiu a condução da motocicleta, enquanto
Alex
tomou a direção contrária, passando amendrontar
Elton
com uma faca, enquanto que o adolescente se aproximou dos agentes para dar `¿cobertura¿¿ aos denunciados.

Ato continuo, os denunciados revistaram à vítima, subtraindo seus pertences, e fugiram em posse dos bens roubados. Logo após o crime, a vítima acionou uma guarniç
¿
o da Polícia Militar, que realizou diligências com o intuito de identificar os agentes. Desse modo, na Rua Francisco Laureno, Bairro Caiçara o adolescente que estava na conduç
¿
o da motocicleta se desiquilibrou e todos cairam no chão, sendo capturados pelos policias.

A denúncia foi recebida em 09/01/2017, na fl. 63.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou os recorrentes (fls. 128-134.).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 144-147), requereu a absolvição dos acusados do crime de roubo, nos termos do art. 386, VII do CPP, ou redução da pena para o mínimo legal em relação ao Apelante Wilque Santos, sendo autorizada para si visita intima por parte de sua companheira.

Em contrarrazões (fls. 148-153), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
, opinou (fls. 159-165) pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

Após, o feito me veio concluso em 21/03/2018.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

O recorrente sustenta que não existem provas robustas para sua condenação, vez que condenação foi baseada nas afirmações formuladas pela vítima, concluindo que não seriam válidas para manutenção do decreto condenatório, considerando a sua parcialidade, vez que teria interesse pessoal no deslinde da causa.

Pois bem, lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que os réus assaltaram a vítima, conforme narrado na exordial acusatória.

Em suma, o Apelante trouxe à baila a tese de insuficiência probatória, diante da imprestabilidade do depoimento das vítimas para embasá-lo.

A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento segundo o qual a negativa de autoria não possui o condão de elidir a responsabilização penal do acusado quando estiver dissociada do conjunto probatório, a saber, diante do reconhecimento efetuado pela vítima e firmado em juízo, da confissão dos acusados, tudo aliado a suas prisões em flagrante delito na posse de todos os bens subtraídos da vítima, senão vejamos:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTOS, PALAVRA DAS VÍTIMAS E OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS E PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO. 1-
Devidamente apurada a autoria e materialidade dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, notadamente pelas declarações e reconhecimento feitos pelas vítimas, aliados aos depoimentos dos policiais e declarações do réu colhidas de interceptações telefônicas referentes a outros autos, incabível o acolhimento do pedido de absolvição defensivo.
2-
Em crimes patrimoniais, a palavra das vítimas é alçada a relevante meio probatório, sendo suficiente, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova, para ensejar a condenação.
3- Ao Magistrado é atribuída certa discricionariedade na dosimetria da pena, contudo, constatado excessivo aumento empregado pelo desabono de circunstâncias judicial e da agravante da reincidência, deve esta instância revisora readequá-la. 4- Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida. (TJ-DF - APR: 20140210003047, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 11/02/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2016 . Pág.: 111).
ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DA AUTORIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. VALIDADE. AUTO DE RECONHECIMENTO. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
- Em crimes cometidos às escuras, como é o caso do roubo, a palavra da vítima, desde que se apresente segura, coesa e seja condizente com as demais provas dos autos, pode render ensejo à condenação, mesmo que o agente negue veementemente a prática do delito ou o emprego da violência e/ou da grave ameaça.
- A ausência das formalidades do art. 226 do CPP quando do reconhecimento realizado pela vítima não é motivo suficiente para tornar ilícita a prova assim obtida. (TJ-MG - APR: 10056092131095001 MG, Relator: Duarte de Paula, Data de Julgamento: 13/08/2013, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/08/2013)

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações das vítimas, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoa sobre a qual não recai qualquer suspeita de falsa imputação, vejamos seu inteiro teor:
Que estava conduzindo sua motocicleta próximo ao Posto Estrela, quando foi abordado pelos denunciados e mais um adolescente, todos a pé, ocasi¿o em que correram em direç¿o ao posto. Tendo Alex puxado uma faca e Wilque um revólver, passaram a ameaçar, em seguida subtraíram seus objetos pessoas e a motocicleta
.
(declaraç¿es judiciais da vítima Elton Moreira do Amaral - mídia de fl. 107).

Desta forma, afasto a absolvição dos crimes de roubo pleiteada pela defesa, em razão da existência de elementos fortes e seguros de provas da autoria delitiva, considerando o reconhecimento da vítima acerca da autoria delitiva, corroborado pela confissão dos acusados e a prisão em flagrante delito deles ainda na posse dos objetos subtraídos.
II - DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA (APELANTE WILQUE LOBO)

Por fim, pleiteou a redução da pena do apelante Wilque Lobo, em razão dela ter sido exasperada de forma supostamente inidônea, na 3ª fase da dosimetria.

Quanto ao tema, vejamos o trecho da sentença na parte objurgada: ¿
no contexto, vislumbro motivos para exasperação em metade, deixando a pena em exatos
06 (seis) anos de reclusão
, o qual tem comportamento social diverso do agente Alex e atuação no ato mais reprovável¿.

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça os limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68 caput do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória.
10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

Entendo, pois, certeira a valoração dos critérios do art. 59, do CP, feita pelo julgador, de onde fixou a pena dos apelantes no mínimo legal, mantendo a mesma reprimenda corporal na 2ª fase da dosimetria, conforme determina a Súmula º 231 do STJ, deixando de aplicar a atenuante da confissão. Na terceira fase, entendo que o Julgador não exasperou a pena com base na quantidade de majorante, em atenção a Súmula nº 443 do STJ, apenas pela atuação mais agressiva do Apelante Wilque Santos.

Ademais, o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Nesse mister, imperioso destacar que o referido Apelante ostenta condenação criminal pelo crime do art. 157, §2º I e II do CP, com trânsito em julgado em 25/04/2016, nos autos da ação penal nº 0008023-98.2015.8.14.0015, conforme consulta no sistema SEEU, não havendo que se falar em redução da sua pena, vez que de forma expressa existem aspectos desfavoráveis aos réus, tornando irrepreensível a questão, pois atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção do crime.

Quanto ao pleito atinente à proibição de visita intima ao acusado, entendo que o peticionante não instruiu adequadamente o requerimento, pois sequer juntou aos autos a motivação pela qual a SUSIPE indeferiu seu pleito, não comprovando a violação de direito, o que deve ser avaliado perante o Juízo da Execução da pena, após devida instrução do pleito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios da prova
legal ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)